Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CUMPRIMENTO PARCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES. ENDOSSO TRANSLATIVO. SUSTAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS. DESACORDO COMERCIAL. CIÊNCIA DO ENDOSSATÁRIO. REALIZAÇÃO DE PROTESTO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 187 DO CC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo o endossatário ciência de que os cheques foram sustados em decorrência de desacordo comercial, a realização de protesto de tais títulos configura má-fé, a afastar os princípios da autonomia e da abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais.
2. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.